Tribunal: TJDFT
Processo: 0717042-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. BOMBEIRO MILITAR E TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL. SOLICITAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO REQUERENTE NO CARGO DO QUAL FOI EXONERADO, A PEDIDO. NÃO PREENCHIMENTO DO PRESSUPOSTO LEGAL: DEMISSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a sua reintegração no cargo de “Técnico de Gestão Educacional”, padrão A1-TQ5, na forma do art. 36 da Lei Complementar 840/2011. Narra, em síntese, que: a) foi aprovado em concurso público para o cargo de “Técnico de Gestão Educacional”, padrão A1-TQ5, no qual tomou posse e passou a exercer suas atividades; b) posteriormente foi aprovado em concurso público para o cargo de Bombeiro Militar do Distrito Federal; c) para o fim de compatibilizar os horários, solicitou a redução da carga horária a ser cumprida no cargo de “Técnico de Gestão Educacional” perante à Comissão Permanente de Acumulação de Cargos da Secretaria de Educação do Distrito Federal, porquanto a Emenda Constitucional 101/2019 teria estendido aos militares a possibilidade de cumulação de cargos na forma do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal; d) o pedido de redução da carga horária foi indeferido, e o despacho informou que a cumulação dos cargos públicos pretendida pelo requerente era ilícita, mesmo que os horários fossem compatíveis; e) o requerente pediu exoneração do cargo público, haja vista a suposta impossibilidade de cumulação.
II. Insurgência do requerente contra a sentença de improcedência, sendo certo que o pedido se restringe à reintegração no cargo de “Técnico de Gestão Educacional”, padrão A1-TQ5, diante da suposta possibilidade de cumulação com o cargo de Bombeiro Militar do Distrito Federal.
III. Pois bem. A reintegração, na dicção do art. 36 da Lei Complementar 840/2011, é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com o restabelecimento dos direitos que deixou de auferir no período em que esteve demitido.
IV. No entanto, a prova documental revela, a par das especificidades do caso concreto, que não teria ocorrido a demissão do requerente, situação apta a embasar o pedido de reintegração no cargo anteriormente ocupado.
V. No ponto, o documento de id 39923061, p. 6, indica que o requerente teria formulado o pedido de exoneração/vacância do cargo público por motivo de ocupação de outro cargo inacumulável. E conforme a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal ocorrida em 16 de setembro de 2020, o requerente foi exonerado, a pedido, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a contar de 1o de setembro de 2020 (id 39923061, p. 10).
VI. Certo é que são distintas as naturezas jurídicas dos institutos da demissão e da exoneração, uma vez que a primeira traduz uma espécie de sanção administrativa aplicada ao servidor pela prática de infrações disciplinares graves, pela qual se impõe ao servidor efetivo a perda do cargo público por ele ocupado (Lei Complementar 840/2011, artigo 202), enquanto a segunda não possui esse caráter sancionatório, senão de desvinculação ao cargo, por ato voluntário (ou não).
VII. Nesse quadro fático-jurídico, se mostra inviável a declaração de reintegração do requerente no aludido cargo da Secretaria de Educação do Distrito Federal, em razão da ausência de preenchimento do pressuposto legal (inexistência de demissão a ser invalidada judicialmente), pelo que a improcedência do pedido é medida que se impõe.
VIII. No mais, não se mostraria viável a análise acerca da permissibilidade de acumulação dos cargos públicos de Bombeiro Militar do Distrito Federal e de Técnico de Gestão Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (e respectiva compatibilidade de horários), nem do eventual vício de vontade ao tempo do pedido de exoneração (por motivo de ocupação de outro cargo inacumulável), à míngua dos correspondentes fundamentos e pedidos a tornarem sem efeito a exoneração ora em questão.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença de improcedência confirmada, com mudança de fundamentação. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, art. 55).